Tribunal: TJMT
Processo: 0027015-44.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027015-44.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO MOESSA DE SOUZA - CPF: 006.691.741-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 011.790.441-42 (APELANTE), JOSE MENDES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.921.351-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 011.790.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – PRESCRIÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA – 2. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – DELAÇÃO DO CORRÉU EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, inviável o reconhecimento da prescrição, em especial porque a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, que se regula pela pena aplicada, não pode ter por termo inicial, data anterior à da denúncia;

2.
“(...) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a delação de corréu feita à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos, mormente se inexistentes motivos para falsa incriminação do coacusado. (...)”
(N.U 0000097-81.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

José Mendes de Andrade Junior
se insurge contra a sentença anexada sob Id. 167126277, em que foi condenado como autor do crime de
Estelionato
na
modalidade tentada
(art. 171 c/c art. 14, II, CP), à pena de
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
6 dias-multa
, contudo, neste grau de jurisdição, almejou sua
absolvição por insuficiência probatória
(Id. 167126686).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 167126694).

Em seu
parecer
anexado sob Id. 172565164, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a
prescrição da pretensão de punir do Estado
com
base na pena aplicada
e
no mérito
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO TIPIFICADO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA ABSOLVIÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR E REVESTIR DE LEGALIDADE O ÉDITO CONDENATÓRIO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA EM CONCRETO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 10.11.2014, por volta de 12 horas, na Rua B, Residencial Alice Novacki, Cuiabá/MT,
Rafael Antonio da Silva
e
José Mendes de Andrade Junior
obtiveram para si, em proveito próprio, vantagem ilícita consistente em quatro iphones 5, dois iphone 3G, um iphone 4, um Playstation com seis CDs de jogos, em prejuízo da vítima
Marcelo Moessa de Souza
.

Após regular trâmite processual
,
Rafael Antonio da Silva
e
José Mendes de Andrade Junior
foram condenados como autores do crime de Estelionato na modalidade tentada (art. 171 c/c art. 14, II, CP), à pena individualizada de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa
.

A sentença condenatória transitou em julgado para o réu
Rafael Antonio da Silva
sem a interposição de recurso (Id. 167126290).

Por outro lado,
José Mendes de Andrade Junior
interpôs este Recurso de Apelação, por meio do qual requereu sua
absolvição

por insuficiência probatória
.

I – PRESCRIÇÃO

Antes de entrar no mérito do recurso, verifica-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada, que, nos termos do art. 109, VI c/c art. 110, § 1º, do CP, teria ocorrido entre a data do fato criminoso (10.11.2014) e a data do recebimento da denúncia no dia 8.7.2019.

Entretanto, malgrado as alegações da PGJ, é cediço que,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”
(art. 110, § 1º, CP).

Portanto, tratando-se de prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, deve ser observado o teor do que dispõe o art. 110, § 1º, do CP, sendo inviável calcular o prazo prescricional tomando como termo inicial a data do fato criminoso (data anterior à da denúncia ou queixa).

Nesse contexto, verifica-se que não se operou qualquer tipo de prescrição da pretensão de punir Estatal, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
.

Os fatos ocorreram em
10.11.2014
; a denúncia foi recebida no dia
8.7.2019
(Id. 167126246 - Pág. 9); o feito e o prazo prescricional foram suspensos em
16.10.2019
(Id. 167126246 - Pág. 41/43); o apelante foi capturado em
18.2.2020
, retomando a contagem do prazo prescricional; e, a sentença condenatória foi publicada no Pje em
9.11.2022
(Id. 167126277).

Tratando-se de Estelionato na modalidade tentada, a pena máxima cominada é de 5 anos de reclusão, que, de acordo com o art. 109, III, do CP, prescreve em
12 anos
. E, ainda, se descontada a causa de diminuição da pena referente à tentativa, a pena máxima (diminuída da fração mínima de 1/3) seria de 3 anos e 4 meses de reclusão, que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em
8 anos
. Todavia, nenhum desses lapsos temporais sequer chegou perto de transcorrer da data dos fatos (
10.11.2014
) até o recebimento da denúncia (
8.7.2019
), nem deste até a publicação da sentença condenatória (9.11.2022) ou da indigitada publicação até hoje (art. 117, CP).

Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena
in abstracto
cominada.

Quanto à prescrição baseada na pena concretamente aplicada, verifica-se que o Apelante foi condenado à reprimenda de 8 meses de reclusão, que, nos termos do art. 109, VI, do CP, prescreve em 3 anos.

No entanto, em nenhuma hipótese, esse prazo pode ter início em data anterior à denúncia, sendo que, o prazo de 3 anos não chegou a transcorrer entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou da indigitada publicação até hoje, mormente porque necessário o desconto do tempo em que o prazo prescricional permaneceu suspenso nos termos do art. 366 do CPP, entre o dia 16.10.2019 até 18.2.2020 (4 meses e 2 dias) – Ids. 167126246 - Pág. 41/43 e 167126277.

Note-se que, de fato, a prescrição superveniente quase foi alcançada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, contudo, não se operou.

Por fim, consigne-se que não se trata de réu menor de 21 anos de idade à época do crime ou com 70 à época da sentença, não havendo que se falar em redução dos prazos de prescrição pela metade.

Portanto, não merece acolhimento a manifestação da PGJ para reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva Estatal
.

II – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima, testemunhas e do corréu colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 167126245 - Pág. 10/14, 167126245 - Pág. 20/21 e 167125750), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (167126245 - Pág. 9) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 167126245 - Pág. 59/60), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de Estelionato tentado, conforme consta na inicial acusatória.

Perante a autoridade judiciária, a vítima
Marcelo Moessa de Souza
relatou que seus dados pessoais foram utilizados para realização de compras, contudo, desconhece o apelante e o corréu.

Por sua vez, em ambas as fases da persecução penal, o corréu
Rafael Antonio da Silva
afirmou que o apelante lhe incumbiu de receber os produtos que chegariam por correio em determinado endereço e que estariam em nome da vítima. Para tanto, o apelante lhe entregou uma cópia do documento dela, o qual repassou ao funcionário responsável pela entrega. Para concretizar o “serviço”, o apelante lhe prometeu um aparelho de telefone celular Iphone.

Na fase inquisitiva o apelante negou a pratica delitiva e, em Juízo, não foi interrogado, sendo-lhe decretada a revelia. Enquanto isso, sua defesa negou a autoria do crime atribuída ao apelante, alegando que a condenação se ampara, exclusivamente, nas palavras do corréu.

No entanto, nota-se que, em todas as ocasiões em que foi ouvido nos autos, o corréu confessou ter participado do crime e apontou o apelante como sendo a pessoa que lhe convidou a participar da empreitada criminosa, oferecendo-lhe um aparelho celular para tanto. Além disso, o corréu narrou com riqueza de detalhes as circunstancias que levaram ao cometimento do crime, não sendo crível que tenha criado a versão dos fatos apresentadas de forma harmônica e em ambas as fases da persecução penal.

Não bastasse, inexistem indícios de que o corréu tivesse qualquer interesse escuso em apontar “inocente” como autor de crime, faltando com a verdade para incriminá-lo; em especial porque confessou sua participação no crime, não havendo sequer motivação para que tenha acusado “injustamente” o apelante.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a delação de corréu feita à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos, mormente se inexistentes motivos para falsa incriminação do coacusado. (...)” (N.U 0000097-81.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante do que foi exposto,
rejeitada a prejudicial de mérito
, que foi arguida pela
PGJ
, em
consonância
com o parecer
quanto ao mérito
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023